Tribunal: TJDFT
Processo: 0703794-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. SEM PRÉVIA OITIVA DAS PARTES. RECURSO PROVIDO.
1. A insurgência da parte recorrente centra-se em face de decisão do juízo monocrático que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, porém, sem prévia oitiva das partes.
2. Do teor da decisão recorrida, constata-se que a parte exequente, ora recorrente, aponta como valor devido R$96.345,26. Por outro lado, o executado, afirma que o valor remanescente é de R$60.256,21. Diante dessa divergência de cálculos, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial para que atualizasse o valor que ainda é devido, tendo sido apresentado, como saldo remanescente, o importe de R$ 80.150,33.
3. Importante destacar que o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, indicam que o magistrado não poderá tomar decisões sem a prévia oitiva das partes. Umbilicalmente ligado a essas premissas, está o princípio da proibição do efeito surpresa, consagrado no ordenamento vigente no art. 10, CPC ao estabelecer que o magistrado não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
4. Não sendo oportunizado às partes para se manifestarem sobre os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo, antes do ato homologatório dos cálculos, caracteriza violação aos postulados do contraditório, da ampla defesa e da proibição do efeito surpresa.
5. Recurso provido